Tribunal: TJSP
Processo: 1011184-05.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Doença do trabalho – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Laudo pericial que embora aponte a existência de incapacidade parcial e permanente, afastou o nexo ocupacional entre as moléstias diagnosticadas e o labor habitual – Doenças degenerativas próprias da idade da obreira – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Doença do trabalho – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Laudo pericial que embora aponte a existência de incapacidade parcial e permanente, afastou o nexo ocupacional entre as moléstias diagnosticadas e o labor habitual – Doenças degenerativas próprias da idade da obreira – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção – Benefício acidentário indevido.

Sentença mantida. Recurso desprovido.